Tribunal: TJDFT
Processo: 0731705-66.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-11-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL. PROCESSO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. GUARDA PROVISÓRIA DA MENOR EM FAVOR DO GENITOR. REVERSÃO PARA O CONVÍVIO MATERNO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA.
1. As medidas judiciais referentes à guarda de menores têm como objetivo primordial o melhor interesse da criança e devem ser tomadas com a devida cautela, diante das peculiaridades do caso concreto.
2. Na hipótese, as informações juntadas aos autos de origem não são suficientes para demonstrar que o alegado comportamento inapropriado da adolescente pode ser atribuído a negligência ou omissão do genitor, eis que a jovem está devidamente matriculada em escola da rede pública do Estado de Goiás, cursa o 7° Ano do Ensino Fundamental, com 100% de frequência. Além disso, já sob a guarda do genitor, a adolescente realizou tratamento odontológico. Tais circunstâncias demonstram que a menina vem sendo minimamente atendida em suas necessidades básicas.
3. Evidenciada a necessidade de instrução probatória, à luz do princípio da proteção integral consagrado na Constituição Federal (art. 227), entende-se precoce e temerário a reversão da guarda unilateral da menor em favor da genitora na via restrita do agravo de instrumento.
4. Recurso conhecido e não provido.